Tribunal: STF
Processo: RE 781767
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Entidade beneficente de assistência social. Ausência de comprovação da compatibilidade da natureza, da qualidade e da quantidade dos bens importados às finalidades essenciais da entidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Afronta reflexa.



    1. Acórdão recorrido cuja conclusão foi sentido de que a entidade beneficente de assistência social não demonstrou ter atendido o requisito estabelecido no art. 141, V, do Decreto nº 6.759/09 quanto à “compatibilidade da natureza, da qualidade e da quantidade dos bens às finalidades essenciais do importador”. Necessidade de reexame de fatos e provas Incidência da Súmula 279/STF. 



    2. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.